Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-04.2021.8.11.0046
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-04.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NELSON GOMES AZAMBUJA - CPF: 427.876.611-49 (APELANTE), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de bem apreendido. Indeferimento. Interesse processual na manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de detector de metal apreendido em investigação por porte ilegal de arma de fogo e extração ilegal de minério.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de bem apreendido antes do cumprimento integral das obrigações pactuadas em Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

III. Razões de decidir

3. O bem apreendido permanece de interesse processual até o cumprimento integral do ANPP, podendo ser objeto de perdimento em eventual condenação.

4. A restituição antecipada pode comprometer a persecução penal futura, em caso de rescisão do acordo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal é incabível enquanto perdurar o interesse processual sobre o objeto, especialmente quando pendente o cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 28-A, §§ 6º e 10; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 9.605/1998, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap. Crim. 0727047-58.2022.8.07.0003, Rel. Des.
Asiel
Henrique de Sousa, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NELSON GOMES AZAMBUJA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda
Vara Criminal da Comarca de C
omodoro
/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição d
e

um Detector de Metal
Minelab
GPZ 7000
, apreendido nos autos n.
1000731-23.2021.8.11.0046
,
em decorrência da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo
,

previsto no a
rtigo 14
,
da Lei
n.
10.826/2003 e extração de minério
previsto no a
rtigo 55 da Lei n
.
9.605/1998. (
ID
. 276604447).

O
apelante, forte nas razões que se encontram no ID 2
76604856
,
requer a restituição do bem apreendido, sob a
alega
ção de
ser legítim
o
proprietári
o
, sustentando que
:

“Considerando a natureza do objeto e sendo este objeto lícito, não existem elementos

necessários nos autos que demonstre a necessidade de manutenção da apreensão por

lapso temporal superior aos decorridos 19 meses
”
.

Nas contrarrazões vistas no ID 276
604859
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do recurso defensivo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 2
84369897
, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, requer o apelante a restituição de um Detector de Metal
Minelab
GPZ 7000, apreendido nos autos n. 1000731-23.2021.8.11.0046, em decorrência da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei Federal nº 10.826/2003 e extração de minério previsto no artigo 55 da Lei Federal nº 9.605/1998.

Na hipótese, o pleito foi indeferido pelo juízo a quo,
“
todas as coisas ou bens que puderem constituir matéria de prova de
demonstração de fato ilícito deverão
ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal”.

Consta dos autos que, no dia 23 de fevereiro de 2021, no município de Nova Lacerda/MT, a equipe do GEFRON, após receber informações acerca da ocorrência de um possível roubo em uma mineradora da região, deslocou-se até o local para averiguação.

No endereço indicado, foram recebidos pelo gerente da empresa, o qual relatou que a equipe de segurança privada, ao realizar diligência para apurar o fato, foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de aproximadamente dez indivíduos.

Durante as buscas empreendidas nas imediações, os agentes lograram êxito em localizar o nacional Jadir Pereira da Cruz, o qual se encontrava em atitude suspeita, portando uma mochila contendo talhadeiras, munições e um detector de metais, além de estar cavando um buraco no solo.

Diante do contexto fático, o Ministério Público entendeu presentes os requisitos legais e formulou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do acusado Jadir Pereira da Cruz, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Como condições para o não oferecimento da denúncia, o Parquet impôs, entre outras obrigações, o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, ou, alternativamente, a prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública ou filantrópica pelo prazo de 02 (dois) anos, além do cumprimento de outras cláusulas ajustadas no termo de acordo
, ressalvando que, havendo o descumprimento das cláusulas estabelecidas, será promovida a ação penal adequada para buscar a res
ponsabilização criminal
.

Na sequência, foi homologado a ANPP
(ID 192101808 dos autos de n.
1002220-61.2022.8.11.0046)
, comprometendo-se o acusado a realizar o pagamento do valor apontado em 08

(oito) parcelas de R$

500,00 (quinhentos reais)
.

In
verbis
:

“
Considerando que o acordo ofertado apresenta-se suficiente e necessário para reprovação e prevenção do crime, bem como a expressa aceitação do indiciado e de seu defensor, verificada a sua voluntariedade e legalidade, não incidindo quaisquer das hipóteses previstas nos §§ 2° e 5° do art. 28-A, do CPP, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelas partes, consignando que os valores oriundos de prestação pecuniária deverão ser pagos a favor da Conta o CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE COMODORO (CNPJ 03.792.583/0001-29, agência 1272, conta corrente 10.960-6, BANCO DO BRASIL), no valor de 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) em 8 (OITO) parcelas de 500,00 (QUIENTOS REAIS), a ser pago aos 10 dias de cada mês.

No mais, verifico que as armas/munições não possuem quaisquer outras utilidades à persecução penal, razão pela qual, com fulcro no artigo 25, da Lei Federal n. 10.826/2003 e Provimento n. 19/2021-CGJ, determino a remessa das respectivas armas de fogo e munições apreendidas no presente feito ao Exército
Nacional, para que assim sejam destruídas ou doadas aos Órgãos de Segurança Pública ou às Forças Armadas.

Após, encaminhe-se informação acerca do quantum exato de munições a serem destruídas, para a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, no e-mail:

coordenadoria.militar@tjmt.jus.br, juntando-se cópias nos autos, nos termos da Resolução n 154/CNJ.

Fica o acusado advertido de que o descumprimento de quaisquer das condições poderá resultar na rescisão do acordo e posterior oferecimento de denúncia, podendo, também, o Ministério Público justificar eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo em razão do seu anterior descumprimento, nos termos dos §§ 10 e 11, do art. 28-A, do CPP.

Em que pese o teor da determinação legal constante no §6°, do art. 28-A, do Código de Processo Penal, da análise do caso, em vista dos princípios da celeridade e economia processual, entendo por desnecessária a distribuição de novo incidente processual visando tão somente a fiscalização do cumprimento do acordo de não persecução penal celebrado nos autos, já que tal fim poderá ser atingido mediante a fiscalização do cumprimento do acordo nos próprios autos de origem.

É necessário frisar que tal entendimento não gera nenhum prejuízo ao investigado, bem como não viola a regra de competência do Juízo das Execuções Penais disciplinadas no §6º, do art. 28-A, do CPP, na medida em que a 2ª Vara de Comodoro também possui competência para processar e julgar os feitos relativos às execuções penais, nos termos da Resolução n. 05/2005-OE.

Pelo exposto, (i) DECLARO SUSPENSO a tramitação do presente feito pelo prazo do cumprimento do acordo celebrado, bem como (
ii
) DECLARO SUSPENSO o curso do prazo prescricional enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 116, inciso IV, do Código Penal.

Nessa toada, em cumprimento ao item “E” do acordo ora homologado, PROCEDA-SE a serventia com o necessário para a devida destinação da fiança paga pelo investigado à Conta Única do Poder Judiciário, nos termos da Resolução n 154/CNJ. Foi lavrado o presente termo, dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 26 do Provimento 15/2020 CGJ
”
.

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP - é instituto mediante o qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente. (
AgRg
no REsp 1937513 / SP – Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ –
Dje
21/9/2021)

No caso, como ainda não houve a extinção da punibilidade em decorrência do integral cumprimento das obrigações impostas, é cabível a rescisão do ANPP com posterior oferecimento de denúncia e início da persecução penal, conforme dispõe o artigo 28-A, §10, do Código de Processo Penal.

Assim, o acordo de não persecução penal não impede a restituição de objetos apreendidos, entretanto, no caso dos autos, em caso de descumprimento do acordo e de uma futura condenação do apelante por
extração de minério previsto no artigo 55 da Lei Federal nº 9.605/1998
, acarretaria o perdimento do
detector de metal
apreendido, razão pela qual o bem ainda é de interesse processual, o que justifica a necessidade da manutenção do objeto à disposição do Juízo.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. 1. Segundo o disposto no
art
. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Na hipótese de acordo de não persecução penal, a arma de fogo apreendida não deve ser restituída antes do cumprimento total das obrigações, uma vez que o bem ainda é de interesse processual em caso de uma eventual condenação.
3. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07270475820228070003 1664628, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023)
Grifei

Dessa forma, conclui-se que
somente após o integral cumprimento das condições pactuadas no Acordo de Não Persecução Penal, com a consequente extinção da persecução penal
, é que será possível
deliberar sobre a restituição d
o bem apreendido
, haja vista que, no presente momento,
ainda possui relevância para a elucidação dos fatos e para o regular andamento do procedimento investigativo.

Assim sendo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau (ID 27
6604447
), que indeferiu o pedido de restituição

do bem apreendido
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025